Tribunal: TJES
Processo: 5012224-12.2025.8.08.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012224-12.2025.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUIZO DE DIREITO DE SERRA - 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL, ESTADUAL, REGISTROS PUBLICOS E MEIO AMBIENTE

SUSCITADO: JUIZO DE DIREITO DE SERRA - 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL, ESTADUAL, REGISTROS PUBLICOS E MEIO AMBIENTE

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – ATO NORMATIVO TJES Nº 82/2025 – ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA – PRAZO DE VACATIO LEGIS – CONTAGEM EM DIAS CORRIDOS – ART. 8º, § 1º, DA LC Nº 95/1998 – COMPETÊNCIA DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, ESTADUAL, REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE DE SERRA/ES.

1. O prazo de 30 dias previsto para a entrada em vigor de ato normativo de organização judiciária configura vacatio legis, devendo ser computado em dias corridos, nos termos do art. 8º, § 1º, da LC nº 95/1998.

2. Estando em vigor o Ato Normativo nº 82/2025 na data da distribuição da ação originária, correta a aplicação da regra de suspensão de novos feitos para a 1ª Vara da Fazenda Pública de Serra/ES.

3. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Serra/ES.

Vitória, 10 de novembro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar procedente o conflito de competência, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Conflito de Competência nº 5012224-12.2025.8.08.0000

Suscitante: Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Serra

Suscitado: Juiz de Direito da 2º Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Serra

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de conflito de competência suscitado pelo Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Serra nos autos da ação ordinária ajuizada por Maxima Barbosa da Silva contra o Município de Serra.

O suscitante alega (id 15196691 - fls. 47/50) que (a) o Ato 82/2025 cuida de ato normativo interno, de conteúdo eminentemente regulamentar, motivo pelo qual não se aplica o regime de contagem de prazos processuais previsto no art. 219 do Código de Processo Civil, porquanto o prazo de 30 dias não se refere à prática de ato processual, mas da vacatio legis da norma administrativa; (b) todos os efeitos jurídicos e administrativos do ato já estão plenamente operantes desde 13 de abril de 2025, inclusive a redistribuição da competência funcional entre as duas Varas da Fazenda Pública da Serra, bem como a suspensão da distribuição de novos feitos à 1ª Vara, conforme previsão expressa do parágrafo único do art. 9º do referido ato normativo.

Por meio da decisão id. 15367223 designei o juiz suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes.

A Procuradoria de Justiça ofereceu manifestação pela desnecessidade de intervenção (id. 16554070).

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 16 de outubro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cinge-se a controvérsia em se perquirir qual o juízo competente para conhecer, processar e julgar a
execução individual de sentença coletiva ajuizada por Daiane da Silva Candido contra o Município de Serra
, se a
1ª ou a 2º Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Serra/ES, considerando os efeitos do
Ato Normativo TJES nº 82/2025.

Ao proferir a decisão que declinou de sua competência, o Juiz da
2ª Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Serra/ES justificou que,
“[...]Em se tratando de regra de organização judiciária, que define a estrutura do Poder Judiciário, atribuindo funções e competências aos seus órgãos, de rigor reconhecer a natureza processual da referida norma (artigo 9.º, do Ato Normativo n.º 82/2025), na medida em que altera a competência funcional dos atuais Juízos da Fazenda Pública Municipal e da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Serra-ES, Comarca da Capital.[...]”
(ID. 13760158, fls. 24/30)

Por isso, considerou tratar-se de prazo processual o lapso de 30 (trinta) dias previsto no mencionado Ato Normativo TJES nº 82/2025 para o início de eficácia da norma para concluir que tal efeito ocorrerá no
“[...]dia 24 de abril de 2025, considerando-se os feriados e pontos facultativos nos dias 17, 18 e 21 de abril de 2025[...]”
, ainda que se considere a natureza administrativa da regra,
“[...]tendo em vista o disposto no artigo 4º, § 3º, Lei 11.419/2006, igualmente aplicável aos atos administrativos.”

Assim dispôs o Ato Normativo TJES nº 82/2025:

“Art. 9º. A atual Vara da Fazenda Pública Municipal e a Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente, a partir da implementação deste ato, passarão a ter a mesma competência funcional, sendo, respectivamente, denominadas 1ª e 2ª Varas da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente da Serra.

Parágrafo único. Fica suspensa a distribuição de casos novos para a 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente pelo período de 24 (vinte e quatro) meses ou até que haja equiparação razoável do acervo.

[...]

Art. 16. Este ato entra em vigor no prazo de 30 dias.”

Como se vê, trata-se de típica norma de organização judiciária, pois definiu a competência funcional das Varas da Fazenda Pública Municipal de Serra/ES e da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Serra/ES, que, a toda evidência, não ostenta natureza processual.

Além disso, sabe-se que pelo disposto no art. 8º, §1º, da LC nº 95/98,
“[...]A contagem do prazo para entrada em vigor das leis que estabeleçam período de vacância far-se-á com a inclusão da data da publicação e do último dia do prazo, entrando em vigor no dia subsequente à sua consumação integral.”

Considerando o prazo de
vacatio legis
previsto no art. 16, do Ato Normativo TJES nº 82/2025, disponibilizado no Diário da Justiça do dia 14/03/2025, computando-se a data da publicação e o último dia do prazo, tem-se que a vacância de 30 dias corridos terminou no dia 12 de abril de 2025, com entrada em vigor da norma em 13 de abril de 2025.

Assim, tendo em vista que a ação originária foi distribuída em 23/04/2025, quando já suspensa a distribuição de novos feitos para o juízo suscitante, forçoso convir pela competência da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Serra/ES para o processamento do feito.

A propósito, a jurisprudência deste sodalício:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. ATO NORMATIVO DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA. PRAZO DE VACATIO LEGIS. CONTAGEM EM DIAS CORRIDOS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

I. CASO EM EXAME

1) Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública de Serra em face do Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública de Serra, nos autos de liquidação de sentença coletiva. A controvérsia decorre da interpretação sobre o início da vigência do Ato Normativo TJES nº 82/2025, que reorganizou a competência funcional das referidas varas e suspendeu a distribuição de novos feitos para a primeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2) A questão em discussão consiste em saber se o prazo de 30 (trinta) dias previsto para a entrada em vigor de ato normativo do tribunal, que redefine a competência de varas, possui natureza processual, com contagem em dias úteis (art. 219 do CPC), ou se configura vacatio legis, cuja contagem se dá em dias corridos (§ 1º do art. 8º da Lei Complementar nº 95/1998).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3) O prazo para a entrada em vigor de ato normativo de organização judiciária, de caráter geral e abstrato, constitui período de vacatio legis e não se confunde com prazo processual. A aplicação do art. 219 do Código de Processo Civil, que prevê a contagem em dias úteis, restringe-se aos prazos de natureza processual, conforme parágrafo único.

4) A contagem do prazo de vacatio legis deve observar a regra específica da Lei Complementar nº 95/1998, que determina, no art. 8º, § 1º, a contagem de forma contínua (dias corridos), incluindo o dia da publicação e o último dia do prazo.

5) Estando o Ato Normativo nº 82/2025 em vigor na data da distribuição do feito originário, a regra que suspendeu a distribuição para a 1ª Vara da Fazenda Pública da Serra era plenamente aplicável, definindo-se a competência do juízo suscitado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6) Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo suscitado (2ª Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente da Serra).

Tese de julgamento:

"1. O prazo estipulado para a entrada em vigor de ato normativo de organização judiciária tem natureza de vacatio legis, devendo ser contado em dias corridos, nos termos do art. 8º, § 1º, da Lei Complementar nº 95/1998, não se aplicando a regra de contagem em dias úteis do art. 219 do Código de Processo Civil, restrita aos prazos processuais".

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 219; Lei Complementar nº 95/1998, art. 8º, § 1º.” (TJES, CCCiv 5007832-29.2025.8.08.0000, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, Data de Julgamento: 13/08/2025)

Nesse contexto,
julgo procedente
o conflito de competência e
declaro
o juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Serra/ES competente para conhecer, processar e julgar a ação tombada sob nº
5013557-49.2025.8.08.0048.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 10.11.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão de 10 a 14.11.2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.